Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. TEMA 1.076 DO STJ. GRADAÇÃO LEGAL. VALOR DA CAUSA. ART. 85, §§ 2o E 3o, II, DO CPC/15. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito do que dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80, a Súmula no 153 do c. STJ preconiza que: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.
2. A tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo 143 dispõe que: "Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios".
3. No caso concreto, somente após a oposição de exceção de pré-executividade pela Executada, a tentativa infrutífera de conciliação e a provocação do d. Juiz sentenciante, o Distrito Federal reconheceu a inscrição dos débitos em duplicidade e confirmou o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Logo, em razão do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser imputados ao Distrito Federal.
4. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
5. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
6. A equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC/15, é regra subsidiária aplicável apenas nas estritas hipóteses que enumera, como no caso em que o percentual incidente sobre o valor da condenação resultar na fixação de honorários em quantia ínfima, circunstância não configurada no caso concreto.
7. Apelação conhecida e não provida.